Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO. MÓVEIS PLANEJADOS. DEMORA NA ENTREGA. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.

1. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

2. Recurso conhecido e provido.